Tribunal: TJMT
Processo: 1005559-82.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005559-82.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (AGRAVANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (AGRAVANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (AGRAVANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1005559-82.2018.8.11.0041

AGRAVANTES: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S E RODRIGO MISCHIATTI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
–

RECURSO DESPROVIDO.

À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do agravo de instrumento quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da
Pas de Nullité Sans Grief
.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento de parcial provimento do recurso de apelação cível com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, há que ser mantida a decisão agravada que reformou a sentença para majorar os honorários advocatícios.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e RODRIGO MISCHIATTI,
contra a decisão monocrática que deu provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pelos ora agravantes, na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, a fim de reformar a sentença para majorar os honorários advocatícios para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na proporção de 50% para cada recorrente, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do julgado.

Em síntese, sustentam os agravantes que o presente caso, em que se discute o valor dos honorários, não permite o julgamento monocrático nos termos do artigo 932 do CPC/15 e não aplica a Súmula 568 do STJ.

Ao final, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 60551467).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que deu provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pelos ora agravantes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão monocrática, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
e por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S,
na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL SA
, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC,

a partir do julgado, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, devendo o valor ser pago na proporção de 50% à FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS e 50% para RODRIGO MISCHIATTI.

E ainda, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser rateado entre o advogado da parte autora e do assistente litisconsorcial.

A autora
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
sustenta que o valor atualizado do débito da Ação de Cobrança na qual atuou quando do ajuizamento desta demanda, em 2017, era de R$ 599.446,10 (quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e dez centavos), de modo que o valor arbitrado a titulo de honorários advocatícios representa apenas 1,66%, devendo ser majorado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

De igual forma, os assistentes litisconsorciais
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
recorrem do valor arbitrado a titulo de honorários advocatícios, alegando que sequer chega a 2% do valor atualizado da causa em que atuou, encontrando-se em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença monocrática a fim de majorar os honorários advocatícios para percentual compreendido entre 10 e 20% do valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, para valor proporcional.

O recorrido apresenta contrarrazões aos apelos no ID 47471139.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a autora/apelante
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o banco requerido/apelado por tempo indeterminado, objetivando a prestação de serviços advocatícios, de natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu lhe encaminhasse.

Em razão do contrato entabulado, atuou no processo

2615-16.2007.8.11.0040 – Código 39776 – 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, protocolizado em 18.06.2007, tendo como valor da causa a quantia de R$ 139.870,47 (cento e trinta e nove mil oitocentos e setenta reais e quarenta e sete centavos).

Segundo a parte demandante, de 2010 até 2013 o banco não lhe repassou mais nenhuma ação, porque decidiu centralizar os processos da Federação em poucos escritórios situados em São Paulo, sendo que em março, sem qualquer motivo justificável, notificou a requerente sobre da rescisão do contrato, sem qualquer proposta de pagamento dos honorários advocatícios, informando apenas que “
eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto
”.

Sob a alegação de que não foi repassado nenhum valor, e os novos escritórios não têm nenhuma pretensão de pagar os honorários devidos, ajuizou a presente ação.

Consta que
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
(sociedade unipessoal) ingressaram na demanda como assistentes litisconsorciais em razão da cisão da antiga sociedade, realizada em 25/05/2012.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante os termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

Ambos recursos visam a majoração dos honorários advocatícios, sob a alegação de foi arbitrado em quantia ínfima, não valorizando o trabalho desenvolvido pelos profissionais.

É cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

In casu
, os apelantes acompanharam a Execução de Título Extrajudicial (2615-16.2007.8.11.0040 – Código 39776) de 2007 a 2013, elaborando desde a petição inicial da ação (ID47471079), interpondo Agravo de Instrumento (ID 47471079 - Pág. 23), bem como peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias (ID47471080).

Assim, diante do trabalho realizado, do valor proveito econômico (R$ 139.870,47 (cento e trinta e nove mil oitocentos e setenta reais e quarenta e sete centavos) à época do ajuizamento daquela demanda) e da complexidade do caso, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2º da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC, este contado a partir deste julgamento.

Neste particular, imperioso destacar que tal valor se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no julgamento de situações semelhantes, levando-se em conta o tempo que o profissional atuou nos autos, o valor da causa e a complexidade da ação, conforme se denota abaixo:

"
PELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – VERBA HONORÁRIA DEVE SER FIXADA NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Uma vez rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, sem implementação da condição contraprestacional pactuada, de rigor o arbitramento da verba honorária judicialmente, em particular na ausência de previsão na convenção, cujos critérios para fixação estão inseridos nas disposições do artigo 22 da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da OAB), devendo a remuneração ser compatível com o trabalho realizado e com as peculiaridades que tangenciam o caso concreto.

Verificado que o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostra-se irrisório, deve seu quantum ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase
." (TJMT - N.U 1001331-76.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

"
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade.

Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento
." (TJMT - N.U 0001630-41.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 04/03/2020)

E ainda, dos seguintes julgados: RAC Nº 0004914-91.2015.8.11.0037 – rel. Dr. Márcio Guedes, J. 11/12/2018; RAC

1001069-29.2018.8.11.0037, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23/07/2019; RAC 1005473-60.2017.8.11.0037. rel. Desa Marilsen Andrade Addario, j. 23/07/2019;RAC 1001144-68.2018.8.11.0037 – rel. Desa Clarice Claudino da Silva, j. 21/05/2019)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
dou provimento monocraticamente aos recursos
, para majorar os honorários advocatícios para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na proporção de 50% para cada apelante, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento.

P. I. C.

Cuiabá,03de julho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

Não prospera o argumento do agravante, tendo em vista a aplicação,
in casu
, da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
”

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA Nº 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ
.O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantem inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC)
.” (TJMT – Agravo Interno nº 0003193-50.2008.8.11.0005, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.º 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4º DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1-
Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.º 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal
.2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.” (TJMT – Agravo Interno nº 0001772-86.2017.8.11.0012, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Ademais, impende destacar que o agravante sequer demonstrou prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio “
pas de nullité sans grief
” (Não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
” (STJ – 6ª Turma – AgRg no AREsp 1175175/AM – Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020